Tribunal: TJES
Processo: 0000284-98.2020.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000284-98.2020.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Administrativo. Ação Popular. Contrato administrativo. empresa de consultoria e assessoria técnica. Pregão presencial. Inexistência de lesividade ao erário. Ausência de ilegalidade na escolha da modalidade licitatória. Rejeição da pretensão anulatória. Remessa necessária conhecida. Sentença
CONFIRMADA
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida em Ação Popular que visava à anulação de contrato administrativo firmado, com fundamento na suposta inadequação da modalidade licitatória empregada (pregão presencial) e na indevida delegação de atividades típicas da advocacia pública à iniciativa privada. A sentença julgou improcedente a ação, por inexistência do binômio ilegalidade-lesividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia jurídica cinge-se a duas questões principais:

(i) saber se a contratação da empresa de consultoria para recuperação de créditos previdenciários constitui violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, especialmente em razão da existência de procuradores concursados no ente municipal;

(ii) saber se a adoção da modalidade pregão configura vício capaz de ensejar a nulidade do contrato e eventual responsabilização por prejuízos ao erário.

III. Razões de decidir

3. Não restou evidenciado qualquer prejuízo ao erário, tampouco sobrepreço ou direcionamento na contratação. Trata-se de contrato por êxito, em que a contraprestação é condicionada à efetiva recuperação de receitas, o que afasta a caracterização de lesividade.

4. A jurisprudência do STJ
e desta Corte Estadual
exige, como condição de procedência da Ação Popular, a presença concomitante da ilegalidade e da lesividade.

5. A opção pelo pregão, ainda que passível de crítica sob o prisma técnico, não implicou, no caso concreto, qualquer prejuízo à competitividade ou à moralidade administrativa, tampouco obstou a livre participação de interessados.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença de improcedência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000284-98.2020.8.08.0069

REMETENTE: JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE MARATAÍZES

PARTE: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK

PARTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

T
rata-se de
remessa necessária e
m sede de
ação
POPULAR
manejada
por

JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK

face a
do Município de Marataízes - ES, Robertino Batista da Silva, Elizeu Estevão Machado, Cristiane França de Souza Ribeiro e Publica BR Consultoria e Assessoria Ltda ME, na qual se postulou, em síntese, a nulidade do contrato administrativo nº 0264/2019, oriundo do Pregão Presencial nº 068/2019, firmado entre o ente municipal e a empresa ré, para prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recuperação de créditos.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da contratação sob o fundamento de que não restaram evidenciadas ilegalidade ou lesividade ao erário, tampouco violação às normas que regem a contratação pública. Assentou, ainda, que a adoção da modalidade pregão, ainda que discutível, não ocasionou prejuízo à Administração, inexistindo prova de sobrepreço, dolo, direcionamento ou qualquer indício de má-fé por parte dos gestores públicos ou da empresa contratada.

Os Autos vieram para reexame necessário, não havendo recurso voluntário de nenhuma das partes.

O Ministério Público atuante nesta instância opinou pela confimação sentencial.

A sente
n
ça devolvida há de ser integralmente mantida.

Como já definiu o STJ, “
A ação popular é um direito político do cidadão conferido pela Constituição Federal - no art. 5º, LXXIII - e regulado pela Lei 4.717/65, que possibilita a participação efetiva deste na proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. Assim sendo, verifica-se que a condenação no âmbito da ação popular
demanda a existência comprovada de atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 4.717/65,
de modo que tal lesividade enseja a nulidade do ato administrativo.
”
(REsp 1761406/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

A presente Ação Popular foi ajuizada sob a alegação de que: (i) a contratação de empresa com natureza jurídica de consultoria multidisciplinar, mas com atuação também no campo jurídico, violaria o regime jurídico da advocacia pública, cujos encargos seriam privativos de servidores concursados; (ii) a modalidade de licitação escolhida – pregão – seria inapropriada, ante a suposta singularidade e especialização do objeto contratado; e (iii) o valor contratado seria excessivo e sem lastro técnico justificável.

O magistrado
a quo
, com acerto e profundidade, julgou improcedente o pedido inicial, por reconhecer que não houve demonstração do binômio indispensável à procedência da
actio popularis:
ilegalidade e lesividade (Lei nº 4.717/65, art. 1º).

Com efeito, conforme destacado na sentença, a contratação questionada foi precedida de procedimento licitatório – embora em modalidade contestada pelo autor – e teve por objeto a prestação de serviços especializados de apoio técnico à Administração Municipal, com foco na recuperação de créditos tributários/previdenciários.

O próprio edital da licitação exigia, como condição de habilitação, a formação multidisciplinar das empresas licitantes, integrando obrigatoriamente economista, contador e advogado. Além disso, tratava-se de
contrato por êxito
,
o que afasta a existência de dispêndio direto de recursos públicos dissociado de resultados práticos e mensuráveis, argumento este que reforça a inexistência de lesividade.

Nesse sentido, anoto que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça
assentou o seguinte entendimento, que guarda inteira pertinência com o caso em tela:

“
(...
)
Para que o ato seja sindicável mediante ação popular,
deve ele ser, a um só tempo, nulo ou anulável e lesivo ao patrimônio público,
no qual se inclui "os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico". Com efeito, mostra-se inviável deduzir em ação popular pretensão com finalidade de mera desconstituição de ato por nulidade ou anulabilidade,
sendo indispensável a asserção de lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público.”
(
STJ,
REsp 445.653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009)

A jurisprudência do TJES é igualmente firme no sentido de que, não demonstrada de forma inequívoca a existência de prejuízo ao erário ou violação concreta à legalidade administrativa, não há como reconhecer a procedência da Ação Popular.
Vejamos:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO POPULAR – ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI FEDERAL Nº. 4.717/65 - REMESSA NECESSÁRIA – ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO POR ENTE PÚBLICO – MUNICÍPIO - DANO AO ERÁRIO PÚBLICO – MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO ILEGALIDADE/LESIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e regulada pela Lei Federal nº 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vista a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.447.237 assentou ser “imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”. Precedentes.
(TJES,
Remessa Necessária Cível

n
.
0000664-24.2020.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 16/Feb/2024
)

O
fato de o Município de Marataízes contar com Procuradores efetivos não impede, por si, a contratação de apoio técnico especializado externo, especialmente quando a complexidade da matéria demandada extrapola as atribuições ordinárias da Procuradoria. O Ministério Público, inclusive, foi enfático ao reconhecer a atipicidade da matéria objeto da contratação,
tendo o próprio magistrado
a quo

destacado no édito sentencial que
“
por ocasião do julgamento da ação de improbidade administrativa nº 0000566-49.2014.8.08.0069, este juízo reconheceu que o quadro efetivo de procuradores, fiscais e contadores do Município de Marataízes necessitava de apoio técnico para desenvolvimento de atividades com maior grau de especificidade, restando constatado na ocasião que a contratação de empresa especializada acarretou na melhor capacitação dos servidores quanto aos serviços afetos ao tema objeto da contratação”.

Logo, ausente o indispensável binômio ilegalidade-lesividade, não há falar em procedência da Ação Popular.

Diante de tal realidade,
dispenso maiores delongas e
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença devolvida ao reexame em todos os seus termos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária.